Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. MANIFESTAÇÃO. OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. ACOLHIDA.
1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.
2. Julgados improcedentes os pedidos iniciais e comprovada a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional, resta patente o interesse recursal da parte sucumbente.
3. Nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesses de incapaz.
4. Conforme preconiza o art. 279 do Código de Processo Civil, “é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”.
5. Ausente a intervenção do Ministério Público nas causas em que houver evidente interesse de incapaz, a nulidade da sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 178, II c/c art. 269, ambos do Código de Processo Civil.
6. Gratuidade de justiça indeferida.
7. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
8. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público acolhida.
9. Sentença desconstituída. Mérito prejudicado.